Tribunal: STF
Processo: ARE 1372069
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por SIDNEI CONTINS DA SILVA contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra os acórdãos proferidos pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA e pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.



    O recurso de SIDNEI CONTINS DA SILVA contra TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão exarado por TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS - RECURSOS DEFENSIVOS - TRÁFICO DE DROGAS - ART. 33, "CAPUT" DA LEI 11.343106 - PRELIMINARES DE NULIDADE - LOCAL DA PRISÃO EM FLAGRANTE - SUPOSTO INTERESSE DA POLICIA MILITAR - QUESTÃO LIGADA A FASE DE INQUÉRITO - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - NÃO COMPROVAÇÃO DAS TESES - REJEIÇÃO -AUTORIA E MATERIALIDADE - ABORDAGEM POLICIAL - APREENSÃO DE DROGAS - TABLETES GRANDES E SEPARADOS - PROVA DEVIDAMENTE JUDICIALIZADAOITIVA DE POLICIAIS - VIABILIDADE - ART. 202 DO CPP - TESTEMUNHAS CIVIS - CONFIRMAÇÃO DA VISUALIZAÇÃO DE MATERIAIS EMBALADOS DENTRO DE UM AUTOMÓVEL - TESES DEFENSIVAS - UM DOS RÉUS QUE ASSUME TODA A RESPONSABILIZAÇÃO PELOS FATOS - NEGATIVA TOTAL DO SEGUNDO AGENTE - NEGATIVA DE QUE OS AGENTES TENHAM SE ENCONTRADO - NEGATIVA DE TENTATIVA DE FUGA DA ABORDAGEM POLICIAL - NÃO COMPROVAÇÃO DAS TESES - VERSÕES APRESENTADAS - NÃO PREVALÊNCIA - ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA - ART. 156 DO CPP - INVESTIGAÇÃO POLICIAL PRÉVIA - INTERCEPTAÇÃO TELEFONICA EFETIVADA - PROVA DEVIDAMENTE JUDICIALIZADA -ART. 155 DO CPP - TIPO PENAL DO ART. 33, "CAPUT" DA LEI 11.343106 DEVIDAMENTE CARACTERIZADO - CONDUTA TíPICA E ANTIJURÍDICA - QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS - TIPICIDADE DAS CONDUTAS - CONDENAÇÕES MANTIDAS - PENAS IMPOSTAS - PRINCÍPIO DA AMPLA DEVOLUÇÃO - PENAS-BASE - REANÁLISE EM PROL DE UM DOS RÉUS - PERSONALIDADE - AUSENCIA DE ELEMENTOS - AFASTAMENTO - MAUS ANTECEDENTES - CARACTERIZAÇÃO - ART. 42 DA LEI 11.343106 - NECESSIDADE DE VALORAÇÃO - GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA - REDUÇÂO - SEGUNDO RÉU - SEGUNDA ETAPA - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÃNEA - RECONHECIMENTO POSSÍVEL - SÚMULA 545 DO STJ - AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - COMPENSAÇÃO - ART. 67 DO CP - PENAS FINAIS REDUZIDAS - REGIME PRISIONAL INICIAL - REGIME FECHADO - ACERTO - ART. 33 DO CP.



    - A competência territorial é relativa e deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão.



    - Comprovado que os réus incorreram em ao menos uma das condutas do ad. 33, da Lei 11.34312006, sobretudo em vista das provas produzidas nos autos, confirmadas sob o crivo do contraditório, não há que se falar em sua absolvição ou eventual desclassificação.



    - Quando em relação a um dos réus é considerada negativamente a circunstancia judicial atinente a personalidade, sem contudo, a presença de prova hábil para tanto, valorado apenas condenações penais pretéritas para esse fim, resta necessário o afastamento da análise efetivada, com a consequente redução da pena-base eleita.



    - Se a confissão do agente, mesmo que seja ela parcial, ou seja, tenta eximir a responsabilização do comparsa, vem a ser utilizada como fundamento na sentença condenatória imposta em seu desfavor, necessário o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a teor do enunciado da Súmula 545 do STJ, nesse contexto, não incide o enunciado contido na Súmula 630 do STJ.



    No recurso extraordinário contra TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, IV e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência veiculada no apelo extremo interposto contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 598365 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 181), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 05/04/2010.



    O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matéria(s) analisada(s) pelo STF no rito da repercussão geral:



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)



    I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (grifos acrescentados).



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente